Tribunal: TJSP
Processo: 1000674-04.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Declaratória de nulidade de contrato. Apelante que nega a contratação. Impugnação da assinatura e arguição de falsidade. Requerimento expresso para realização de prova pericial. Julgamento antecipado da lide. Sentença de improcedência. Inadmissibilidade. Necessidade de realização da perícia grafotécnica. Cerceamento

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Declaratória de nulidade de contrato. Apelante que nega a contratação. Impugnação da assinatura e arguição de falsidade. Requerimento expresso para realização de prova pericial. Julgamento antecipado da lide. Sentença de improcedência. Inadmissibilidade. Necessidade de realização da perícia grafotécnica. Cerceamento de defesa configurado. Precedentes. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.